Tribunal: TJSP
Processo: 0029677-07.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Inconformismo contra decisão que determinou novo cumprimento de lapso temporal após prática de falta grave. Pleito de reconhecimento do direito à progressão de regime, diante da prática de falta grave consistente em notícia de novo crime. Matéria pacificada na jurisprudência, no sentido de que a anotação de falta grave interrompe o marco inicial do prazo para

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Inconformismo contra decisão que determinou novo cumprimento de lapso temporal após prática de falta grave. Pleito de reconhecimento do direito à progressão de regime, diante da prática de falta grave consistente em notícia de novo crime. Matéria pacificada na jurisprudência, no sentido de que a anotação de falta grave interrompe o marco inicial do prazo para progressão. Decisão que não apresenta qualquer mácula. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.